Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-33.2019.8.14.0063
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. DESCABIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTARDO. CENSURABILIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MUDANÇA DE REGIME PARA O ABERTO. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. In casu, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade ?trazer consigo?, pois o apelante, segundo as testemunhas arroladas pela acusação, foi flagrado com 14,402g de cocaína, segundo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.000445-QUI, quantidade essa mais do que suficiente a caracterizar o comércio da substância entorpecente, já que estava acondicionada em uma trouxa feita em pedaço de plástico transparente, amarrada com pedaços de plástico na cor verde, bem como por ter sido encontrada com o mesmo a quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), sem comprovação de origem, tudo levando a crer ser proveniente do tráfico de drogas, espancando a possibilidade de desclassificação do delito para o de uso próprio, como bem quer fazer entender a defesa, já que o crime de tráfico de drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/06; assim, considera-se típica não apenas a venda, mas também o ?transporte? de entorpecentes.2. Com efeito, muito embora o Juízo do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o quantum da pena-base, decerto não laborou em boa técnica acerca da fundamentação da culpabilidade do réu, consoante Súmula nº 19, deste Egrégio Tribunal; porém, analisou de forma escorreita todas as demais Circunstâncias Judiciais, previstas no art. 59, do CPB, perpassando pelas 3 fases da dosimetria da sanção imposta e, por ter considerado outro Vetor como desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, cuja motivação não merece reparos, nada há a modificar na reprimenda inicial imposta, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, isto é, entre os graus mínimo e médio, já que para o delito em comento a pena em abstrato varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, sanção esta que se mostra mais adequada a contribuir para a eficácia da punição do réu, ora apelante. Ademais, cumpre destacar que exasperação imposta encontra abrigo na discricionariedade do Magistrado para fixar o quantum da pena-base, destacando-se, ainda, que a decisão a quo encontra arrimo na Súmula nº 23 desta Corte de Justiça, face a Circunstância que restou desfavorável apontada pelo Juízo de primeiro grau, in casu, as circunstâncias do crime.3. Acerca do pedido formulado pela defesa para que a sentença a quo seja reformada, a fim de que a minorante da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, passe ao seu grau máximo, isto é, em 2/3, não há como prosperar, pois, como cediço, nos delitos definidos no caput do art. 33 e no § 1º desse mesmo artigo, de fato, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, cuja aplicação encontra-se no âmbito discricionário do Juiz. Todavia, aliás como bem ressaltou o Juiz de primeiro grau, preenchidos os requisitos legais, a pena foi diminuída em 1/6, para que não reste irrisória a reprimenda aplicável quando em cotejo com a censurabilidade da conduta, daí não se pode falar em reforma da sentença a quo, neste item, como pretende a defesa.4. Por fim, considerando que não houve alteração no quantum para diminuir da sanção, resta prejudicado o pedido para mudança do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000281-33.2019.8.14.0063
ÓRGÃO JULGADOR: 1° Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA
:
Vigia de Nazaré/PA (Vara Única)
APELANTE
:
Franklen Renan Farias Cardoso
ADVOGADO: Dr. Lucidy Monteiro (OAB/PA 20.648)
APELADA
:
A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. DESCABIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTARDO. CENSURABILIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MUDANÇA DE REGIME PARA O ABERTO. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1.

In casu
, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade ¿trazer consigo¿, pois o apelante, segundo as testemunhas arroladas pela acusação, foi flagrado com 14,402g de cocaína, segundo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.000445-QUI, quantidade essa mais do que suficiente a caracterizar o comércio da substância entorpecente, já que estava acondicionada em uma trouxa feita em pedaço de plástico transparente, amarrada com pedaços de plástico na cor verde, bem como por ter sido encontrada com o mesmo a quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), sem comprovação de origem, tudo levando a crer ser proveniente do tráfico de drogas, espancando a possibilidade de desclassificação do delito para o de uso próprio, como bem quer fazer entender a defesa, já que o crime de tráfico de drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/06; assim, considera-se típica não apenas a venda, mas também o ¿transporte¿ de entorpecentes.
2.
Com efeito, muito embora o Juízo do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena-base, decerto não laborou em boa técnica acerca da fundamentação da
culpabilidade do réu
, consoante Súmula nº 19, deste Egrégio Tribunal; porém, analisou de forma escorreita todas as demais Circunstâncias Judiciais, previstas no art. 59, do CPB, perpassando pelas 3 fases da dosimetria da sanção imposta e, por ter considerado
outro Vetor como desfavorável
, qual seja,
as circunstâncias do crime
, cuja motivação não merece reparos, nada há a modificar na reprimenda inicial imposta, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, isto é, entre os graus mínimo e médio, já que para o delito em comento a pena em abstrato varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, sanção esta que se mostra mais adequada a contribuir para a eficácia da punição do réu, ora apelante. Ademais, cumpre destacar que exasperação imposta encontra abrigo na discricionariedade do Magistrado para fixar o
quantum
da pena-base, destacando-se, ainda, que a decisão
a quo
encontra arrimo na
Súmula nº 23
desta Corte de Justiça, face a Circunstância que restou desfavorável apontada pelo Juízo de primeiro grau,
in casu
,
as circunstâncias do crime
.
3.
Acerca do pedido formulado pela defesa para que a sentença
a quo
seja reformada, a fim de que a minorante da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, passe ao seu grau máximo, isto é, em 2/3, não há como prosperar, pois, como cediço, nos delitos definidos no
caput
do art. 33 e no § 1º desse mesmo artigo, de fato, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços, cuja aplicação encontra-se no âmbito discricionário do Juiz. Todavia, aliás como bem ressaltou o Juiz de primeiro grau, preenchidos os requisitos legais, a pena foi diminuída em 1/6, para que não reste irrisória a reprimenda aplicável quando em cotejo com a censurabilidade da conduta, daí não se pode falar em reforma da sentença
a quo
, neste item, como pretende a defesa.
4.
Por fim, considerando que não houve alteração no
quantum
para diminuir da sanção, resta prejudicado o pedido para mudança do regime de cumprimento de pena para o aberto.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 a 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Franklen Renan Farias Cardoso
, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Magno Guedes Chagas, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA e Termo de Colares, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e a 500 (quinhentos) dias-multas, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia,
às fls.02/04, que no dia 13/01/2019, por volta das 22h30min, em frente a uma festa dançante, na Rodovia PA 140, sentido entrada ¿Penha Longa¿, o acusado trazia consigo, no interior de seu bolso, razoável quantidade de droga conhecida como ¿cocaína¿ em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em circunstâncias que evidenciam que ele praticava tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta da peça informativa, que uma equipe de policiais realizava rondas ostensivas no local e momento acima referido, quando se aproximaram do acusado, o qual esboçou uma reação suspeita ao avistar os Policiais.

Que diante desta circunstância, os Policiais abordaram e revistaram o acusado, ocasião em que verificaram que ele trazia consigo, no interior de seu bolso, razoável quantidade da droga conhecida como ¿cocaína¿, um aparelho celular, além da quantia em dinheiro no valor de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), provavelmente proveniente do tráfico de drogas.

Prossegue a exordial aduzindo, que o acusado foi preso em flagrante e consentiu que os policiais olhassem as mensagens e imagens do celular que transportava, sendo que no referido aparelho constavam diversas fotos de material entorpecente e material utilizado no preparo de drogas.

Por fim, assevera a peça acusatória que a conduta do denunciado está tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em

razões recursais,
às fls. 51/63, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu condenado para o de uso próprio de drogas ou, subsidiariamente, pela aplicação da minorante de pena, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo e, como consequência, a modificação do regime inicial de cumprimento para o aberto.

Em

contrarrazões
, às fls. 76/80, a ilustre RMP de 1º Grau, Dra. Tatiana Ferreira Granhen, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nessa Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, respondendo pela 3ª PJC, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença, em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
- Da almejada desclassificação

Pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu condenado, ou seja, tráfico de drogas, para o de uso próprio, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a quantidade ínfima flagrada com o recorrente, 14g, jamais poderia ser coadunada como tráfico.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido formulado no presente item não merece abrigo.

Destarte, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade ¿trazer consigo¿, pois o apelante, segundo as testemunhas arroladas pela acusação, foi flagrado com 14,402g de cocaína, segundo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.000445-QUI, às fls. 30/31, quantidade essa mais do que suficiente a caracterizar o comércio da substância entorpecente, já que estava acondicionada em uma trouxa feita em pedaço de plástico transparente, amarrada com pedaços de plástico na cor verde, além de ter sido encontrada com o mesmo a quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), sem comprovação de origem, tudo levando a crer ser proveniente do tráfico de drogas, espancando a possibilidade de desclassificação do delito, como bem quer fazer entender a defesa, já que o crime de tráfico de drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/06; assim, considera-se típica não apenas a venda, mas também o ¿transporte¿ de entorpecentes.
- Da redução da pena-base

A irresignação do apelante funda-se, ainda, na dosimetria do
quantum
da reprimenda base imposta, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, sob a alegação de que o Magistrado sentenciante ao fixar a referida pena o fez de forma desfundamentada, o que não constitui motivo apto à exasperação da sanção inicial.

Neste item, depreende-se que o pedido supra, de igual forma, não há como prosperar.

Com efeito, muito embora o Juízo do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena-base, mais precisamente às fls. 40/41, decerto não laborou em boa técnica acerca da fundamentação da
culpabilidade do réu
, consoante Súmula nº 19, deste Egrégio Tribunal; porém, analisou de forma escorreita todas as demais Circunstâncias Judiciais, previstas no art. 59, do CPB, perpassando pelas 3 fases da dosimetria da sanção imposta e, por ter considerado
outro Vetor como desfavorável
, qual seja,
as circunstâncias do crime
, cuja motivação não merece reparos, nada há a modificar na reprimenda inicial imposta, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, isto é, entre os graus mínimo e médio, já que para o delito em comento a pena em abstrato varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, sanção esta que se mostra mais adequada a contribuir para a eficácia da punição do réu, ora apelante.

Ademais, cumpre destacar que exasperação imposta encontra abrigo na discricionariedade do Magistrado para fixar o
quantum
da pena-base, destacando-se, ainda, que a decisão
a quo
encontra arrimo na
Súmula nº 23
desta Corte de Justiça, face a Circunstância que restou desfavorável apontada pelo Juízo de primeiro grau,
in casu
,
as circunstâncias do crime
, senão vejamos.
Súmula nº 23:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

De outra banda, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, salvo quando
TODAS
as Circunstâncias Judiciais forem favoráveis ao réu, o que não se vislumbra no caso vertente.
- Da aplicação da fração de 2/3

Acerca do pedido formulado pela defesa para que a sentença
a quo
seja reformada, a fim de que a minorante da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, passe ao seu grau máximo, isto é, em 2/3, sob a alegação de que nos autos não há vítimas, tal pretensão não está suficientemente fundamentada para ser acatada.

Como cediço, nos delitos definidos no
caput
do art. 33 e no § 1º desse mesmo artigo, de fato, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços, cuja aplicação encontra-se no âmbito discricionário do Juiz e desde que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Todavia, aliás como bem ressaltou o Juiz de primeiro grau, preenchidos os requisitos legais, a pena foi diminuída em 1/6, para que não reste irrisória a reprimenda aplicável quando em cotejo com a censurabilidade da conduta, daí não se pode falar em reforma da sentença
a quo
, neste item, como pretende a defesa.
- Da mudança de regime

Por fim, considerando que não houve alteração no
quantum
para diminuir da sanção, resta prejudicado o pedido para mudança do regime de cumprimento de pena para o aberto, na forma do art. 33, § 2º, ¿c¿, do CPB.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso, porém nego
-
lhe provimento, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora